Tribunal: CARF
Processo: 14041.720046/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.720046/2017-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-008.677 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Embargante
AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AUSÊNCIA
DA
ALEGADA
OMISSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não padecendo de vício o acórdão embargado, não há como conhecer dos
embargos de declaração. Não caracteriza omissão passível de ser sanada por
meio de embargos a hipótese de que o fato que deixou de ser apreciado no
acórdão não foi sequer suscitado pela contribuinte no curso do processo, não
podendo a mesma fazê-lo após o julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.720046/2017-23
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2017-23

Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela contribuinte, ao
amparo do art. 37 do Decreto n. 70.235, de 06/03/1972 e do art. 65, anexo II da Portaria MF n.°
343 de 09/06/2015 em face do Acórdão no 3401-007.233 de 28/01/2020, que negou provimento
ao recurso voluntário do contribuinte.
Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a lançamento de
PIS e COFINS derivado da desconsideração do regime de apuração do Lucro Presumido pela
fiscalização diante da constatação de houve omissão de receitas. Assim, por meio de
arbitramento, a fiscalização apurou a base de cálculo e realizou lançamento complementar das
contribuições, nos moldes do regime de lucro real.
No acórdão embargado, o Colegiado entendeu pela procedência do lançamento.
Cientificada do referido Acórdão, a contribuinte apresentou Embargos de
Declaração, alegando que houve omissão da relatora em relação à competência para julgar a
lide. Argumenta que o acórdão é nulo diante do fato de que o lançamento em questão decorrente
de procedimentos conexos e/ou reflexos aos fatos cuja apuração serviu para configurar a prática
de infração à legislação pertinente à tributação do IRPJ e da CSLL, cuja competência para
julgamento seria da 1a Seção, nos termos da art. 2o, inciso IV, do Anexo II da Portaria MF no
343, de 2015 (atual RICARF).
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, mediante petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão.
Diante disso, ainda que da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos pelo então Presidente desta 1a Turma Ordinária tenha havido sua admissão, ouso dele
discordar.
Entendo que os presentes Embargos não merecem acolhimento, já que a ora
embargante teve diversas oportunidades de se manifestar sobre a questão no curso do processo e
não o fez, a exemplo do momento de realização do sorteio de distribuição do processo no CARF,
ou mesmo ao abrir mão de realizar sustentação oral quando o recurso voluntário foi julgado por
esta Turma.
Assim, diante da inexistência de discussão nos autos pela contribuinte sobre a
questão da competência, não há que se falar em omissão do relator quanto a ponto que deveria se
pronunciar, simplesmente porque este ponto nunca foi levantado ou trazido à apreciação da
Turma.
Não obstante, apenas para fins de argumentação, entendo que, mesmo que
conhecidos, os Embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que os fatos dos autos não
coadunam com a previsão do art. 2o, inciso IV, do Anexo II do RICARF, senão vejamos:
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2017-23

Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;

Ora, conforme se verifica, o RICARF delega a competência para julgamento de
PIS/COFINS à 1a Seção apenas nos casos de lançamentos reflexos do IRPJ e pautados nos
mesmos elementos de prova. Isso significa que não basta que os fatos que motivaram o
lançamento pela fiscalização sejam os mesmos de lançamentos relativos ao IRPJ, mas que haja
situação reflexa entre os tributos indicados.
No caso dos autos, o que houve foi a omissão da ora embargante quanto a receita
total da empresa que deveria ter sido oferecida a tributação, de modo que a empresa conseguiu
artificialmente permanecer no regime do lucro presumido. Tal omissão se deu não apenas a título
de IRPJ, mas também de PIS/COFINS, tendo descumprido obrigações principais e acessórias.
Ao verificar a inexatidão das informações prestadas ela empresa entre os anos-
calendário de 2012 a 2015, a fiscalização iniciou procedimento fiscal para apurar o ocorrido,
conforme destacado no TVF (fl.4):

“ [...] 18. Também em relação a esse período, 2013 a 2015, não houve informação de
débitos de IRPJ e de CSLL nas DCTFs apresentadas, assim como também não houve o
recolhimento de nenhum desses tributos.
19. No tocante ao PIS e à Cofins, foi constatado que, apesar de ter havido a entrega
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACONs) para a maioria
dos meses dos anos-calendário 2012 e 2013, assim como a apresentação dos arquivos
da EFD-Contribuições relativas ao período de 2013 a 2015, todas foram apresentadas
com os campos de valores zerados.
20. Também não houve, para o período fiscalizado, nenhum débito de PIS e de Cofins
declarado nas DCTFs apresentadas pela pessoa jurídica, assim como também não
houve o recolhimento de nenhuma dessas contribuições.
21. Dessa maneira, com o objetivo de verificar a correta tributação dessas receitas de
aluguel, foi lavrado o Termo de Início de Ação Fiscal solicitando informações e
documentos acerca dos aluguéis recebidos durante os anos-calendário 2012, 2013,
2014 e 2015, além da escrituração contábil relativa a esse período (livros Diário e
Razão).” (grifo nosso)

Conforme se verifica acima, a fiscalização atuou simultaneamente em várias
frentes, não se tratando, como quer fazer crer a embargante, que os valores de PIS/COFINS
lançados foram meros reflexos das infrações à legislação do IRPJ.
Inclusive, o TVF traz tópico específico para as infrações relativas a PIS/COFINS
(fls. 6 a 8) cuja argumentação e conclusão sequer mencionam as obrigações relativas ao imposto
de renda da pessoa jurídica, tendo como base legal apenas as normas específicas sobre a matéria,
quais sejam, a Lei no 10.637/02 (PIS) e a Lei no 10.833/03 (Cofins).
Ademais, ainda que a definição do regime tributário (real ou presumido) impacte a
forma de apuração do IRPJ, sua determinação também afeta diretamente a determinação das
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720046/2017-23

alíquotas e recolhimento do PIS e da COFINS, o que reforça a atuação da 3a Seção no
julgamento do presente processo, por ter a competência originária sobre tais tributos conforme
disposição do art. 4o, I do Anexo II do RICARF.
Nestes termos, não verificada a omissão alegada, voto por rejeitar os embargos de
declaração.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital